Tribunal: TJDFT
Processo: 0700723-70.2023.8.07.0011
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0700723-70.2023.8.07.0011 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CONDOMINIO PLACA DA MERCEDES EMBARGADO: EZIQUIEL ANTONIO SERRAO SOUSA D E S P A C H O Trata-se de embargos de declaração opostos pelo autor contra acórdão que deu provimento ao recurso do réu. Em petição de ID 77478312, o único patrono do réu renunciou ao mandato por ele outorgado. Intime-se, por meio de carte registrada, com aviso de recebimento, o réu (embargado) Eziquiel Antônio Serrão Sousa, para regularizar sua representação processual, no prazo de 15 dias (art. 76 do CPC). Retire-se o processo da pauta de julgamento. Brasília/DF, 22 de outubro de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator w